Tribunal: TJSP
Processo: 0006367-31.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Manifestação judicial que acolheu parcialmente impugnação oferecida pelo executado, com redução do objeto da execução. Natureza, essencialmente, de decisão interlocutória, já que não pôs fim à fase de execução. Decisão, entretanto, que veio autoproclamada como sentença, que além disso artificiosamente declarou estar pondo termo à execução e que, a par de tudo,

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Manifestação judicial que acolheu parcialmente impugnação oferecida pelo executado, com redução do objeto da execução. Natureza, essencialmente, de decisão interlocutória, já que não pôs fim à fase de execução. Decisão, entretanto, que veio autoproclamada como sentença, que além disso artificiosamente declarou estar pondo termo à execução e que, a par de tudo, desde logo indicou o recurso cabível contra si como sendo o de apelação. Conjunto de circunstâncias que podem ser tidas por suficientes para criar estado de dúvida relevante no exequente, ora recorrente. Adequação, a rigor, do recurso de agravo de instrumento. Interposição de apelação, entretanto, que ante as peculiaridades do caso não pode ser considerado erro grosseiro. Equívoco formal relevado, em nome da fungibilidade. Recurso conhecido, tal qual interposto.
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de purgação da mora, com determinação de devolução do veículo apreendido, o qual entretanto já fora alienado pelo banco em momento anterior ao da decisão. Cumprimento de sentença. Exigência pelo réu da multa diária inicialmente fixada quanto à obrigação de devolução da própria coisa. Multa entretanto descabida, uma vez constatada a inviabilidade material da prestação, antes mesmo do momento de sua fixação. Finalidade coercitiva da astreinte que pressupõe a aptidão para influir na vontade do devedor, além de obrigação possível de ser adimplida. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco corretamente acolhida nesse particular, para efeito de exclusão do valor da multa a esse título. Decisão mantida. Redução por outro lado, pela decisão aqui recorrida, do valor cobrado pelo réu a título de equivalente em dinheiro do veículo indevidamente vendido pelo banco. Matéria que não foi objeto do incidente de impugnação apresentado pelo banco. Decisão, nessa parte, extra petita. Cassação de ofício. Anulação por fim da execução, igualmente de ofício, no tocante a honorários sucumbenciais cobrados pelo réu quanto ao processo de conhecimento, sem que ali lhe tenham sido fixados. Inexistência, nessa parte, de título executivo. Matéria de ordem pública. Apelação do exequente-impugnado, em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, desprovida, com anulação parcial da sentença e da execução, em ambos os casos de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006367-31.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CARLOS
ALBERTO VANZELA, é apelado BANCO PECÚNIA S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam parcialmente a r. sentença, bem
como anularam parcialmente a execução, com redução de seu objeto, no mais negaram
provimento ao apelo do exequente-impugnado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006367-31.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 17.155
2
Apelante: Carlos Alberto Vanzela
Apelada: Banco Pecúnia S/A.
Apelação no 0006367-31.2016.8.26.0438 4a Vara de Penápolis
Voto no 17.155
Processual. Cumprimento de sentença. Manifestação
judicial que acolheu parcialmente impugnação oferecida
pelo executado, com redução do objeto da execução.
Natureza, essencialmente, de decisão interlocutória, já que
não pôs fim à fase de execução. Decisão, entretanto, que
veio autoproclamada como sentença, que além disso
artificiosamente declarou estar pondo termo à execução e
que, a par de tudo, desde logo indicou o recurso cabível
contra si como sendo o de apelação. Conjunto de
circunstâncias que podem ser tidas por suficientes para
criar estado de dúvida relevante no exequente, ora
recorrente. Adequação, a rigor, do recurso de agravo de
instrumento. Interposição de apelação, entretanto, que ante
as peculiaridades do caso não pode ser considerado erro
grosseiro. Equívoco formal relevado, em nome da
fungibilidade. Recurso conhecido, tal qual interposto.
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Sentença de purgação da mora, com determinação de
devolução do veículo apreendido, o qual entretanto já fora
alienado pelo banco em momento anterior ao da decisão.
Cumprimento de sentença. Exigência pelo réu da multa
diária inicialmente fixada quanto à obrigação de devolução
da própria coisa. Multa entretanto descabida, uma vez
constatada a inviabilidade material da prestação, antes
mesmo do momento de sua fixação. Finalidade coercitiva da
astreinte que pressupõe a aptidão para influir na vontade
do devedor, além de obrigação possível de ser adimplida.
Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
banco corretamente acolhida nesse particular, para efeito
de exclusão do valor da multa a esse título. Decisão
mantida. Redução por outro lado, pela decisão aqui
recorrida, do valor cobrado pelo réu a título de equivalente
em dinheiro do veículo indevidamente vendido pelo banco.
Matéria que não foi objeto do incidente de impugnação
apresentado pelo banco. Decisão, nessa parte, extra petita.
Cassação de ofício. Anulação por fim da execução,
igualmente
de
ofício,
no
tocante
a
honorários
sucumbenciais cobrados pelo réu quanto ao processo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006367-31.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 17.155
3
conhecimento, sem que ali lhe tenham sido fixados.
Inexistência, nessa parte, de título executivo. Matéria de
ordem pública. Apelação do exequente-impugnado, em face
da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença, desprovida, com anulação
parcial da sentença e da execução, em ambos os casos de
ofício.
VISTOS.
A “sentença” de fls. 165/173 acolheu em parte impugnação ao
cumprimento de sentença, no âmbito de processo relativo a demanda de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que se reconheceu a purgação da
mora e determinou a devolução ao réu do veículo apreendido e entregue à instituição
financeira autora; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, indevida a multa astreinte
pela falta de devolução do veículo (R$ 258.000,00), isso porque demonstrado nos autos
que, no momento da sentença que deu por purgada a mora, já houvera ocorrido a
alienação extrajudicial do bem, tornando dessa forma o cumprimento específico da
obrigação impossível. A par disso, reduziu para R$ 7.000,00 (em vez dos R$ 8.400,00
cobrados) o valor devido a título de multa diária pela demora do banco em promover, tal
qual determinado, o depósito judicial do produto do leilão extrajudicial do bem,
montante a ser atualizado da data em que feito extemporaneamente o depósito (outubro
de 2014), mas sem acréscimo de juros moratórios, não cumuláveis com multa diária.
Por outro lado, considerou devida pelo banco a quantia de R$ 1.791,25, com atualização
e juros de mora a contar de outubro de 2014, mais 10% da multa do art. 523, § 1o, do
CPC (ao invés dos R$ 3.035,00 cobrados R$ 4.514,76 com atualização e juros), a
título de equivalente em dinheiro, tendo em vista o valor pelo qual vendido o veículo e
as parcelas em aberto do financiamento.
Apela tão somente o exequente-impugnado (fls. 175/190),
insistindo corresponder a diferença a ser depositada por conta do valor do bem a R$
3.035,00, considerando o valor de mercado segundo a tabela Fipe (R$ 9.435,00) e os R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006367-31.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 17.155
4
6.400,00 depositados pelo banco, sendo também devidas a multa diária de R$ 200,00
por descumprimento na devolução do bem, com incidência desde fevereiro de 2013,
totalizando R$ 258.000,00, mais a segunda multa de R$ 200,00 por dia, por
descumprimento da determinação de depósito do valor obtido no leilão, além dos
honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 563,19, totalizando R$ 271.477,95,
tudo em observância aos parâmetros do v. acórdão que anteriormente afastara o decreto
extintivo da execução. Diz que a rigor a impugnação deveria ter sido liminarmente
rejeitada, pois argui excesso de execução sem declinar o valor efetivamente devido no
entender do executado. Bate-se em conclusão pela reforma da r. sentença, verbis, “ao
cumprimento expresso e preciso ao que já fora prolatado em acórdão transitado em
julgado sendo como acima descrito estritamente respeitado pelo apelante ao pedir o
cumprimento de sentença ante a aplicação da multa diária pela não entrega do
veículo”.
O recurso foi recebido e processado, com apresentação de
contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 193/198).
É o relatório.
Cabe antes de mais nada observar, do ponto de vista da
adequação recursal, que a decisão recorrida, por seu conteúdo, claramente haveria de ser
lançada sob a forma de interlocutória, visto que acolheu parcialmente impugnação ao
cumprimento de sentença sem por fim à fase de execução, apenas reduzindo o valor
correspondente; e a falta de encerramento não pode dar margem a dúvidas, visto que,
não obstante a referência ao valor que se entendeu devido, nem mesmo está esse
depositado nos autos, de modo que inevitável se faria, ante o quadro formado, a prática
de atos executivos em prosseguimento.
Não obstante, o Magistrado “resolveu” que a execução foi
extinta, além disso qualificou expressamente a decisão como sentença e, de forma ainda
uma vez inusual, já definiu claramente, no corpo do próprio julgado, qual seria o recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006367-31.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 17.155
5
idôneo em face dela: apelação.
Considerada essa sucessão de equívocos, a interposição pelo
exequente-impugnado do recurso que se assinalou (em vez do agravo de instrumento
que naturalmente se faria cabível), deve ser relevada, não podendo ser tida por erro
grosseiro, sob pena de desprestígio à boa-fé, de modo que, com a devida ressalva, fica
conhecido sob esse ângulo o recurso.
Ressalva-se, a par disso, que a rigor o apelo deveria, quanto à
sua apresentação, ser tido por inepto, não bastasse a confusa redação das razões como
um todo, mas também pelos incompreensíveis termos com que formulado o pedido, tal
qual destacado no relatório da presente decisão.
Releva-se entretanto também esse aspecto, até mesmo para
possibilitar a correção de algumas graves distorções presentes na execução e na própria
decisão recorrida.
Pois bem. Não há o que modificar na decisão recorrida em
relação à multa diária pela falta de devolução do bem, determinada na decisão que
reconheceu a purgação da mora.
Com efeito. A sentença que extinguiu a fase de conhecimento
da demanda de busca e apreensão e determinou ao banco a devolução do veículo
apreendido (fls. 43/46) foi proferida em 15 de outubro de 2013; ocorre que já no mês
seguinte, novembro de 2013, informou o banco, ao ser intimado do teor do julgamento,
ter vendido o bem em leilão extrajudicial realizado em 26 de setembro do mesmo ano
(cf. fl. 50), fato que não foi objetivamente contestado pelo autor.
Ora, a função da multa astreinte prevista nos arts. 536, § 1o, e
537 do Código de Processo Civil, é sabidamente coercitiva, voltando-se a influir
psicologicamente sobre o devedor de modo a levá-lo ao cumprimento da obrigação;
pressupõe, desse modo, que a prestação seja materialmente possível, sob pena de ficar
desvirtuada em sua finalidade e esvaziada a razão de sua incidência.
Se, certa ou erradamente, o banco já havia transferido o bem a
terceiros, simplesmente ficou prejudicada a determinação de devolução, por sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006367-31.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 17.155
6
inviabilidade material, o que fez com que a questão derivasse tão somente para o plano
alternativo das perdas e danos, sem justificar, pela absoluta irrazoabilidade, a pretensão
do réu da demanda original, ora exequente, de manter em aberto a incidência da multa,
por prazo indeterminado.
Correta, pois, a decisão recorrida ao decotar essa parcela
(substancialmente maior) da execução, silenciando outrossim quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais que se fariam devidos em favor do patrono do executado-
impugnante, que todavia se manteve inerte em termos recursais, impossibilitando a
reapreciação da matéria.
Por outro lado, no tocante à segunda multa diária cominada, no
valor unitário de R$ 200,00 e agora tendo por objeto a nova determinação lançada ao
banco, de depósito do valor arrecadado no leilão, nota-se ter havido, na impugnação,
controvérsia quanto ao termo inicial para a contagem do prazo para o depósito, visto
que, segundo a interpretação por ele, executado, conferida à Súmula no 410 do STJ,
seria necessária sua intimação pessoal para o cumprimento da providência.
A decisão ora recorrida afastou, todavia, a incidência desse
enunciado sumular, sem recurso nessa parte do banco-executado, de modo que
desnecessário o enfrentamento dessa questão.
Quanto à redução do valor cobrado a título de equivalente do
valor em dinheiro do veículo prematuramente alienado pelo banco, comporta anulação
de ofício a “sentença”, por ser extra petita.
É que essa questão simplesmente não foi objeto da impugnação
do banco, vindo outrossim tratada na decisão recorrida como se fosse matéria de
excesso de execução, em relação a que do executado se exigiria não apenas a arguição
formal do excesso como também a indicação exata do valor tido por devido.
De outra parte, não se pode deixar de observar a clara
contradição em que incorreu a decisão recorrida, pois ponderou ser necessário partir do
valor da tabela da Fipe para a definição do justo valor do veículo, mas ao fim e ao cabo
não o fez, tomando por base, diversamente, o total das parcelas já desembolsadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0006367-31.2016.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 17.155
7
devedor fiduciante e confrontando-o com o produto da venda em leilão.
Prevalece, pois, para todos os efeitos, o montante indicado na
petição inicial do cumprimento de sentença, resultante da subtração do valor de venda
em leilão quanto ao valor da tabela Fipe, R$ 9.345,00.
Cumpre, por derradeiro, excluir de ofício, da execução
(considerada a devolutividade ampla, no âmbito do presente recurso, de matérias de
ordem pública relativas à execução), a verba honorária no valor original de R$ 300,00
cobrada pelo exequente no que diz respeito à sentença que extinguiu a fase de
conhecimento. É que, simplesmente, inexiste aí título executivo em favor do exequente,
já que a condenação em honorários foi lançada em favor do advogado do banco, e não
em favor do patrono do réu.
Ante o exposto, de ofício, anula-se parcialmente a r.
sentença, bem como anula-se parcialmente a execução, com redução de seu objeto,
no mais negando-se provimento ao apelo do exequente-impugnado.
FABIO TABOSA
Relator